Tribunal: TJDFT
Processo: 0722544-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. OITIVA DE ADOLESCENTE POR VIDEOCONFERÊNCIA. ESCUTA PROTEGIDA. AMBIENTE NEUTRO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que designou audiência de conciliação, saneamento, instrução e julgamento, com possível oitiva de adolescente por videoconferência, sob a supervisão do genitor. A agravante/genitora sustenta que a medida compromete a espontaneidade do depoimento e viola o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a oitiva do adolescente, em ação de guarda com alegações de alienação parental, pode ser realizada por videoconferência na presença do genitor, ou se deve ocorrer de forma presencial, em ambiente protegido e com acompanhamento técnico especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condução da oitiva por videoconferência, sob supervisão do genitor, parte diretamente interessada na lide, compromete a espontaneidade do depoimento e viola os protocolos de escuta protegida previstos na Lei no 13.431/2017 e na Resolução no 299/2019 do CNJ.
4. A jurisprudência do STJ e as diretrizes do CNJ orientam que, em casos de conflito parental ou alegações de violência, a escuta de criança ou adolescente deve ocorrer presencialmente, com acompanhamento de equipe multidisciplinar, em ambiente neutro e seguro.
5. A decisão agravada desconsidera o risco de prejuízo à integridade emocional do adolescente e à formação da prova, razão pela qual deve ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A oitiva de adolescente em ação de guarda com alegações de alienação parental deve ser realizada presencialmente, em ambiente protegido e com acompanhamento técnico especializado, nos termos da Lei no 13.431/2017 e da Resolução no 299/2019 do CNJ.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 13.431/2017; Resolução CNJ no 299/2019.